Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701969-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO Defiro o pedido da agravante. Diante do equívoco na distribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, cancele-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora